Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0740594-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA APARECIDA ARANTES SILVA, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LEILA APARECIDA ARANTES SILVA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A recorrente LEILA APARECIDA ARANTES SILVA deixou de recolher custas e preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque ajuizou a presente demanda patrocinada por advogado, tendo se apresentado como servidora pública e residente em bairro nobre da cidade (Asa Norte). Outrossim, sobreleva destacar o valor das faturas de cartão de crédito, no importe de R$ 9.377,08 e R$ 11.377,28 (ID 16159174 e 16159175), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por LEILA APARECIDA ARANTES SILVA e determino a sua intimação para recolher o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 05 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator